Tribunal: STF
Processo: RE 1516338
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 606.199/STF.



    1. A limitação temporal imposta pelo § 4º do art. 13-B da Lei n. 10.410/2002 entra em contraposição à garantia de paridade remuneratória estabelecida pela Emenda Constitucional n. 41/2013.



    2. O julgamento do RE 606.199/STF enfatiza que a paridade remuneratória abrange vantagens oriundas de benefícios concedidos aos servidores ativos, desde que embasados em critérios objetivos, o que se aplica à Gratificação de Qualificação em análise.



    3. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para fins de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, e 40, §8º(anterior à EC 41/2003), da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Examinando detidamente os autos e considerando as alegações apresentadas pelas partes, manifesto meu acordo com a sentença de procedência proferida pelo juiz federal Leonardo Cacau Santos La Bradbury, cujos fundamentos transcrevo e adoto como razão de decidir, a saber:



    (...)



    A controvérsia posta nos autos diz respeito à possibilidade de deferimento da gratificação no nível III para servidores que se aposentaram com paridade antes da regulamentação do § 3º do art. 13-B da Lei 10.410/02, com a redação conferida pela Lei 13.324/16, pelo Decreto 9.124/17, e que tenham atendido os requisitos para a sua concessão mediante a apresentação de documentos contemporâneos à prestação da atividade. 



    A Administração entende que a Gratificação de Qualificação não pode ser majorada ao nível III para servidores aposentados, com fundamento no art. 13-B, § 4º, da Lei 10.410/02. 



    Na prática, a interpretação da Administração estabeleceu um limite temporal para reconhecimento da vantagem tão-somente com base na data de inativação do servidor, porquanto entende que, no que concerne às aposentadorias e pensões, somente será concedida a majoração da Gratificação de Qualificação àquelas ocorridas a partir de 14/08/17 (data da regulamentação do dispositivo mencionado pelo Decreto 9.124/17), atendendo, obviamente, os critérios estabelecidos pela legislação vigente. Tal entendimento, contudo, maltrata regra da paridade, igualdade e a legalidade. 



    Com efeito, a paridade é voltada para as vantagens concedidas em caráter geral aos servidores públicos, independente do exercício efetivo de alguma atividade ou de outra circunstância pessoal, não sendo devido nos casos de: 1) parcelas indenizatórias (ex. diárias e ajudas de custo); 2) eventuais (ex. auxílio-funeral, gratificação de férias); 3) vantagens individuais transitórias (ex. adicionais pelo exercício de cargos de confiança, adicional de insalubridade); 4) gratificações variáveis (pro labore faciendo). O instituto da paridade somente restará obstado quando depender uma avaliação com base em critérios que o servidor não tem como preencher em razão de sua condição de inativo, tais como uma avaliação periódica ou de natureza subjetiva durante o exercício do cargo. Não é caso da Gratificação de Qualificação porque, ainda que sujeita a avaliação da Administração para fins de concessão ou não, uma vez concedida, o servidor receberá a vantagem indefinidamente sem a necessidade de qualquer avaliação posterior, inclusive incorporando para fins de aposentadoria.



    A aplicação de um óbice temporal viola o sentido da paridade, já que: 1) o instituto independe de previsão expressa na lei que criou o benefício, mas tão-somente da compatibilidade com a situação do inativo; 2) frustra a finalidade do instituto que é a garantia de extensão futura de vantagens aos inativos/pensionistas que não existiam por ocasião da inativação. 



    A paridade produz uma retroatividade mínima da lei porque permite a aplicação dos efeitos da lei (a partir da vigência da lei) para situações ocorridas no passado (momento da inativação), desde que seja possível comprovar os requisitos até a inativação. Neste passo, a paridade não é uma garantia do servidor que pode ser bloqueada por um critério tão-somente de ordem temporal (data da inativação do servidor) se for possível preencher os requisitos necessários para o reconhecimento do direito com base em elementos anteriores a inativação. 



    Em relação à Gratificação de Qualificação, a sua instituição possui tripla finalidade: 1) estimular o servidor a obter uma maior qualificação profissional durante o período em que estiver no exercício de suas funções (ativa); 2) o serviço público aproveite a maior qualificação profissional do servidor ativo (durante a sua atividade); 3) evitar o decesso remuneratório após a inatividade.



    Não se concede Gratificação de Qualificação após inativação porque não há aproveitamento para a Administração. Se o servidor inativo/instituidor da pensão conseguir escolaridade maior após inatividade, não produzirá impacto na sua Gratificação de Qualificação. Assim, o reconhecimento, pela Administração, das experiências profissionais que o servidor inativo adquiriu até a data da inatividade não viola a finalidade que levou à instituição da gratificação, já que elas foram realizadas durante o período em que o servidor esteve na ativa. Consabido que o princípio da finalidade integra a legalidade, convertendo esta - cumprimento cego da lei - em substancial. 



    (...)



    No caso concreto, a valoração foi realizada pela Administração, conforme se observa no evento 1, PROCADM10, folha 33, havendo sido reconhecido o direito ao recebimento da Gratificação de Qualificação no nível III. 



    Por fim, esclareço que: (a) os efeitos da concessão devem retroagir à data de entrada em vigor da Lei 13.324/16 (29/07/16), e não do Decreto 9.124/17, uma vez que é a lei que cria o direito ao novo nível da gratificação; (b) no caso concreto, a condenação incidirá a partir de 01/08/16, tendo em vista a delimitação do pedido; e (c) deverão ser descontados os valores recebidos no nível II da Gratificação de Qualificação a partir de 01/08/16 (o que, de resto, já havia sido feito pela parte autora nos cálculos que instruem a petição inicial).



    As alegações apresentadas no recurso não parecem suficientemente robustas para justificar a alteração do que foi decidido, não vendo motivo para reforma da sentença, pois:



    (a) A limitação temporal estabelecida no § 4º do art. 13-B da Lei n. 10.410/2002 conflita com a garantia de paridade remuneratória prevista na Emenda Constitucional n. 41/2013, violando os direitos dos servidores aposentados.



    (b) O entendimento proferido no julgamento do RE 606.199 ressalta que a paridade remuneratória não se restringe à irredutibilidade do valor nominal dos proventos, abrangendo vantagens oriundas de benefícios concedidos aos servidores ativos, desde que embasados em critérios objetivos. A Gratificação de Qualificação em questão possui caráter objetivo, sendo passível de extensão aos inativos que atendem aos requisitos estabelecidos.



    (c) A análise dos precedentes judiciais, juntamente com a natureza da Gratificação de Qualificação, sustentam a decisão original, que reconheceu o direito do autor à retroatividade da GQ. Assim, a sentença deve ser mantida para assegurar a aplicação adequada dos princípios constitucionais e preservar a paridade entre servidores ativos e inativos.



    Portanto, diante do exposto, não vejo razão para modificar a decisão proferida, ratificando a sentença de procedência nos moldes delineados.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente